Tribunal: TJES
Processo: 5006913-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006913-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIND DOS EMPREG DE EMP DE SEG E VIG DO EST DO ESP SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA COMPOSIÇÃO – PREJUÍZO EVIDENTE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A exceção de pré-executividade, foi concebida pela doutrina e jurisprudência com a finalidade precípua de atender a situações excepcionais, nas quais se discutem vícios que podem eivar de nulidade o próprio título executivo. No caso ora colocado a deslinde judicial observo que é possível a aferição das matérias discutidas em juízo com as provas documentais já constantes nos próprios autos, de modo que não há óbice para apreciação da matéria pela via da exceção de pré-executividade.

2.
Embora a matéria objeto de transação diga respeito a direito disponível, sendo as partes capazes, tenho que a pessoa que figurou como representante do recorrente não possuía poderes, para sozinho, constituir o crédito em análise em desfavor da instituição. Impende frisar que o acordo que gerou o título executivo judicial ora exequendo fora juntado às fls. 235/240 dos autos e encontra-se assinado apenas pelo então Presidente do Sindicato, Marcelo Raimundo Lourenço, pelo autor da ação e seu advogado. Volvendo ao Estatuto do Sindicado depreende-se que para constituição de crédito em desfavor da instituição, tal como ocorrido no acordo colacionado aos autos, o Presidente não detinha poderes para fazê-lo sozinho, necessitando da assinatura, também, do primeiro tesoureiro.

3.
Destarte, pode-se concluir que para validade do acordo firmado entre as partes, deveria nele haver a assinatura do então Presidente do Sindicato e do 1º Tesoureiro, requisitos de validade do documento e somente por essa circunstância já seria possível reconhecer a nulidade do título exequendo.

4.
Porém, não bastasse isso, há sérias provas nos autos de acordo fora celebrado mediante coluio do então Presidente com o exequente, como forma de lesar o Sindicato. As circunstâncias da própria celebração do acordo são dignas de nota pois o recorrente já tinha contra si uma sentença que o havia condenado ao pagamento de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais) e, estranhamente, seu Presidente à época, assinando pessoalmente e sem orientação de nenhum causídico, resolveu celebrar um acordo para se obrigar ao pagamento de uma quantia 14 (quatorze) vezes maior (R$ 210.000,00 – duzentos e dez mil reais). Quantia que atualizada, destaque-se, soma mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

5.
Consta, ainda, nos autos a apuração realizada no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que culminou com o afastamento do então presidente do SINDICATO recorrente, o mesmo que assina o acordo ora questionado, Marcelo Raimundo Lourenço, sendo imperioso destacar que ao longo daquela profunda investigação, verificou-se que o Sr. Marcelo Raimundo Lourenço, transformou o recorrente em
“um balcão de negócios ilegais, escusos, desviando-se, dessa forma, de sua finalidade primeira, qual seja, a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, nos termos do que dispõe o artigo 8º, III da CF” (fl. 01 ID 5373523).

6.
Ademais, há razão o recorrente quanto sustenta que o magistrado de singela instância condicionou a homologação do acordo – talvez por lhe causar estranheza mesmo as condições da avença – à ratificação de seus termos pelas partes.

7.
O silêncio neste caso somente não poderia ter sido entendido como anuência, eis que as circunstâncias demonstram o vício da vontade anteriormente demonstrada, mormente pelas provas que permitem verificar que o então Presidente da Instituição agiu de maneira ilícita, lesando a Instituição.

8.
À vista disso, considerando que o acordo fora celebrado unicamente pelo Presidente do Sindicato, o qual não detinha poderes para, de maneira solitária, constituir tal crédito em desfavor da instituição, a demonstração de que houve dolo para celebração do acordo, bem como, a ausência de manifestação do Sindicato quanto à ratificação do referido acordo, importam reconhecer a nulidade da sentença homologatória proferida e, via de consequência, do título exequendo.

9
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para reconhecer a nulidade da sentença homologatória do acordo e, via de consequência, todos os atos posteriores à sua prolação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos por
SINDIVIGILANTES/ES – SINDICATO DOS EMPREGADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EXCETO OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, FUNDÃO, SERRA, GUARAPARI, VIANA, CARIACICA, VILA VELHA E VITÓRIA
em face de r. decisão proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital -, que, na ação nos autos do cumprimento de sentença, movido pelo agravado
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da execução e da decisão ID 5391264, respectivamente.

O juiz de primeira instância fundamentou que:

(...) o art. 840 do Código Civil dispõe que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, de modo que, em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis, é viável a apresentação de pedido de homologação de acordo mesmo após decisão de mérito. A intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade formal do ato, integrando-o, afinal, ao processo se o achar em ordem. Isto quer dizer que, uma vez homologada a transação, a lide fica definitivamente solucionada, sob a eficácia da
res iudicata
, não cabendo arrependimento posterior por uma das partes.

Além da própria excipiente ter informado que havia logrado êxito em transacionar com a exequente, verifico que esta foi intimada, também, para ratificar os termos do acordo, conforme despacho de fl. 250, contudo, permaneceu inerte. Na inteligência do art. 111 do CC, “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem”. no caso sub judice, a própria excipiente havia informado que celebrou acordo com a parte excepta, restando pendente apenas a manifestação desta a fim de ratificar o instrumento, o que, como já mencionado, ocorreu às fls. 253. Assim, incoerente permitir que o silêncio não corresponda a anuência quando a intenção de transacionar, com a indicação do montante e a forma de pagamento tenha partido da própria excipiente. O que se vê, portanto, é tão somente o seu arrependimento quanto ao numerário acordado, que foi superior ao valor da condenação.

Nas razões recursais ID 5373062, em síntese, o agravante aduz que:
(I)
“a suscitação da nulidade recai sobre a sentença homologatória do acordo de fls., motivo pelo qual todos os atos subsequentes a ela – por estarem intimamente ligados – também deverão ser declarados nulos pelo juízo nos próprios autos donde a nulidade foi arguida, conforme exegese do artigo 282 do CPC.”;

(II)
“antes da protocolização do acordo entabulado entre as partes houve a prolação de uma sentença condenatória, da qual inclusive houve a interposição de recurso de apelação do Agravado”;
(III)
“o despacho foi para que as partes se manifestassem pela RATIFICAÇÃO DO ACORDO PARA SUA CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO, motivo pelo qual o silêncio do excipiente deveria ter sido interpretado como sua não concordância/ratificação, e não o contrário.”;
(IV)
“
do somatório dos vícios processuais existentes, ou seja, a interposição do recurso de apelação em face da sentença condenatória sem desistência ulterior, acrescido da ausência de manifestação quanto à ratificação do famigerado acordo pelo executado/agravante, dúvidas não podem pairar quanto ao fato de que a sentença homologatória proferida como se as partes tivessem ratificado o acordo é completamente nula, assim como os atos processuais.”;
(V)
há indícios de colusão entre as partes pois houve a celebração de um
“de R$ 210.000,00, frente a uma sentença de R$ 15.000,00”;

(VI)
há diversos processos em face do diretor sindical que celebrou o acordo.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e requer que
“
seja determinada a suspensão dos atos executivos realizados na demanda principal, pelo menos até o julgamento do presente
a
gravo de
i
nstrumento”.

Em decisão, que consta no ID 5391264 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

SINDIVIGILANTES/ES,
interpôs recurso de agravo interno, sustentando, em suma, que:
(I)

“o silêncio no caso em análise jamais poderia ser considerado como sinônimo de anuência, pelos seguintes fatores principais: As circunstâncias do acordo não deveriam autorizar tal conclusão (veja que fora celebrado um acordo de R$ 210.000,00 dias após a prolação de uma sentença de R$ 15.100,00); A determinação (condição sine qua non) para a homologação da avença, segundo o Magistrado condutor do feito à época, era a ratificação dos termos de acordo”
;
(II)

“
a declaração de vontade pela manutenção do acordo, após a decisão do magistrado de piso, passou a demandar a exteriorização expressa, haja vista que o comando foi claro ao estabelecer que a sua homologação do acordo demandava a sua ratificação”;
(III)
“onde estariam presentes o uso e costumes bem como a boa-fé objetiva na entabulação de um acordo de R$ 210.000,00 a título de danos morais pessoais, no ano de 1999, principalmente frente à existência de uma sentença reparatória de R$ 15.100,00? Apresente-se, um julgado ou um acordo, formalizado em 1999, com um patamar indenizatório a titulo de danos morais (por ofensas pessoais) no importe de R$ 210.000,00!”

Em breve histórico, compulsando detidamente os autos de origem, em sentença datada de 03/10/2000, o magistrado de singela instância, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido/agravante ao pagamento de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais) de indenização por danos morais.

Após a prolação desta sentença, mas antes da publicação desta, sobreveio nos autos uma petição conjunta das partes, assinada pelo então Presidente do Sindicato, Marcelo Raimundo Lourenço, pelo autor da ação e seu advogado, noticiando a celebração de acordo (fls. 235/240), datado de 26/10/2000, por meio do qual o então requerido/agravante se comprometeu a pagar ao autor a vultosa importância de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização.

Fora juntada, ainda, apelação interposta pelo autor, em que este sustenta que as partes haviam celebrado acordo antes da cientificação da sentença, razão pela qual, a avença deveria ser homologada.

Na sequência, o magistrado proferiu o despacho de fl. 250, determinando a intimação das partes para se manifestar sobre os termos da transação, ratificando-a.

Devidamente intimadas ambas as partes, apenas o autor se manifestou.

Sobreveio, então, a sentença de fls. 256/257, por meio da qual, o magistrado homologou o acordo formulado entre as partes, bem como, consignou que o autor havia desistido do apelo, conforme petição de fl. 253.

Com o trânsito em julgado, ingressou o autor/agravado com pedido de cumprimento da sentença homologatória de acordo colacionada à fl. 256 dos autos de origem.

No bojo do feito executivo, o recorrente apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da sentença com base nos mesmos argumentos apresentados nos autos deste recurso, à qual fora rejeitada pelo magistrado por meio da decisão ora recorrida.

Postas estas premissas, consoante cediço, a exceção de pré-executividade, foi concebida pela doutrina e jurisprudência com a finalidade precípua de atender a situações excepcionais, nas quais se discutem vícios que podem eivar de nulidade o próprio título executivo.

No caso ora colocado a deslinde judicial observo que é possível a aferição das matérias discutidas em juízo com as provas documentais já constantes nos próprios autos, de modo que não há óbice para apreciação da matéria pela via da exceção de pré-executividade.

Nessa senda, no juízo estreito de cognição sumária deste recurso, não vislumbrei as nulidades apontadas pelo recorrente. Porém, analisando com maior acuidade os autos de origem nesse momento processual, considero que há circunstâncias que merecem especial atenção e que demonstram a nulidade do acordo firmado.

Primeiramente, como consignei por ocasião da análise liminar do recurso, não há óbice para homologação do recurso protocolado após a prolação de sentença.

Porém, embora a matéria objeto de transação diga respeito a direito disponível, sendo as partes capazes, tenho que a pessoa que figurou como representante do recorrente não possuía poderes, para sozinho, constituir o crédito em análise em desfavor da instituição.

Impende frisar que o acordo que gerou o título executivo judicial ora exequendo fora juntado às fls. 235/240 dos autos e encontra-se assinado apenas pelo então Presidente do Sindicato, Marcelo Raimundo Lourenço, pelo autor da ação e seu advogado.

Volvendo ao Estatuto do Sindicado neste momento, depreende-se que para constituição de crédito em desfavor da instituição, tal como ocorrido no acordo colacionado aos autos, o Presidente não detinha poderes para fazê-lo sozinho, necessitando da assinatura, também, do primeiro tesoureiro, senão vejamos:

Art. 13 – Ao Presidente compete:

a) representar o sindicato perante qualquer autoridade, em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes;

(...)

e) ordenar as despesas que forem autorizadas e dar seu visto nas contas a pagar e assinar em conjunto com o tesoureiro;

Art. 16º Ao 1º Tesoureiro compete:

(...)

b) assinar com o Presidente os papéis de crédito;

Destarte, pode-se concluir que para validade do acordo firmado entre as partes, deveria nele haver a assinatura do então Presidente do Sindicato e do 1º Tesoureiro, requisitos de validade do documento e somente por essa circunstância já seria possível reconhecer a nulidade do título exequendo.

Porém, não bastasse isso, há sérias provas nos autos de acordo fora celebrado mediante coluio do então Presidente com o exequente, como forma de lesar o Sindicato.

As circunstâncias da própria celebração do acordo são dignas de nota pois o recorrente já tinha contra si uma sentença que o havia condenado ao pagamento de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais) e, estranhamente, seu Presidente à época, assinando pessoalmente e sem orientação de nenhum causídico, resolveu celebrar um acordo para se obrigar ao pagamento de uma quantia

14 (quatorze)
vezes maior
(R$ 210.000,00 – duzentos e dez mil reais). Quantia que atualizada, destaque-se, soma mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Consta, ainda, nos autos a apuração realizada no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que culminou com o afastamento do então presidente do SINDICATO recorrente, o mesmo que assina o acordo ora questionado, Marcelo Raimundo Lourenço, sendo imperioso destacar que ao longo daquela profunda investigação, verificou-se que o Sr. Marcelo Raimundo Lourenço, transformou o recorrente em
“um balcão de negócios ilegais, escusos, desviando-se, dessa forma, de sua finalidade primeira, qual seja, a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, nos termos do que dispõe o artigo 8º, III da CF” (fl. 01 ID 5373523).

Diante dessas circunstâncias, é induvidoso que, como medida de justiça, deve se reconhecer a nulidade do acordo homologado que gerou o cumprimento de sentença de origem, pela existência dos vícios elencados no art. 171, inciso II, do Código Civil, por terem o recorrido e o então Presidente do Sindicado agido com dolo.

Acerca do “dolo”, trago à baila a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
:

(...) Enquanto no erro há uma (espontânea) falsa impressão das circunstâncias do negócio, no dolo tem-se um vício através do qual o agente é induzido a se equivocar em razão de manobras astuciosas, ardilosas e maliciosas perpetradas por outrem. Em síntese apertada, porém completa, no erro o agente se enganou sozinho; no dolo, foi induzido a erro, foi enganado. Ou seja, o dolo, nada mais é, senão um erro provocado por terceiro.

O dolo, assim, é todo e qualquer artifício empregado por uma das partes, ou por terceiro, com o fito de induzir outrem à prática de um ato.

(...)

Para que possa servir de causa anulatória do negócio jurídico,
o dolo,
tal como o erro,
deve ser principal (essencial), caracterizando-se como aquele que funciona como elemento necessário para realização de negócio, ou seja, como sua causa determinante
–
motivo que conduziu, fundamentalmente, à prática do ato negocial. Vale dizer, sem o dolo, a parte não realizaria o negócio, sendo ele essencial à sua celebração.
É preciso que o dolo tenha sido a força propulsora da declaração de vontade viciada (...)."

Neste caso, ressai evidente que não fosse o dolo entre o exequente e o Presidente do Sindicato em celebrar transação em desfavor da pessoa jurídica, por certo, o acordo não existiria, eis que não é crível que o recorrente, tendo uma sentença em seu desfavor em valor muito menor, aceitaria pagar o autor quantia 14 (quatorze) vezes maior.

Ademais, há razão o recorrente quanto sustenta que o magistrado de singela instância condicionou a homologação do acordo – talvez por lhe causar estranheza mesmo as condições da avença – à ratificação de seus termos pelas partes.

Embora tenha consignado na análise liminar do recurso que a inércia do recorrente em se manifestar não pode ser interpretada como não concordância como pretende, analisando com mais afinco os autos, tenho que o silêncio neste caso somente não poderia ter sido entendido como anuência, eis que as circunstâncias demonstram o vício da vontade anteriormente demonstrada, mormente pelas provas que permitem verificar que o então Presidente da Instituição agiu de maneira ilícita, lesando a Instituição.

Saliento, também, que embora em um primeiro momento tenha afirmado que o conluio entre o então Presidente do Sindicato e o autor demandaria dilação probatória, novamente, analisando com maior acuidade os autos, tenho que as provas dessa realidade foram colacionadas, quando demonstrado que o
modus operandi
do então Presidente do Sindicato dava-se de modo escuso para obter vantagens pessoais através da celebração de termos que importavam em prejuízo a pessoa jurídica, tal como se verificou nestes autos.

À vista disso, considerando que o acordo fora celebrado unicamente pelo Presidente do Sindicato, o qual não detinha poderes para, de maneira solitária, constituir tal crédito em desfavor da instituição, a demonstração de que houve dolo para celebração do acordo, bem como, a ausência de manifestação do Sindicato quanto à ratificação do referido acordo, importam reconhecer a nulidade da sentença homologatória proferida e, via de consequência, do título exequendo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, acolhendo, assim, a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para reconhecer a nulidade da sentença homologatória do acordo e, via de consequência, todos os atos posteriores à sua prolação.

É como voto.

1
Idem, p. 589

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR